Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715402-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FEITOSA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita, datada de 28/2/2023, apresentada por MARCOS ANTÔNIO FEITOSA DA SILVA, filho de Antônio Pereira da Silva e Lucilene Alves Feitosa, reeducando no complexo prisional de Brasília. No documento, pede benefícios da execução penal, tais como a remição de dias por trabalho e a incidência do patamar de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão de regime. Pois bem. Verifica-se que a petição não está acompanhada de nenhum documento comprobatório da situação processual do apenado. Nota-se que se trata de pedidos sobre execução penal, sujeitos a agravo em execução, após análise do Juízo de primeiro grau, a fim de não haver supressão de instância. Posto isso, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora peticionante. Após, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador